Tribunal: CARF
Processo: 18358.720031/2012-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18358.720031/2012-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.177 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Recorrente
LUIS ALBERTO MENDONCA SALINA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
IRPF. GLOSA IMPOSTO RETIDO NA FONTE. AÇÃO JUDICIAL
TRABALHISTA. PERÍODO DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE.
Somente pode ser compensado o imposto de renda na fonte recolhido em
período diverso quando comprovada a sua relação com os rendimentos
declarados, o que não se vislumbra na hipótese vertente.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
MATÉRIA
NÃO
SUSCITADA
EM
SEDE
DE
IMPUGNAÇÃO/.
PRECLUSÃO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas
hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser
conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não foram
suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual,
conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72, sob pena, inclusive,
de supressão de instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente Recurso Voluntário, não conhecendo-o quanto às matérias já atingidas pela
preclusão, para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18358.720031/2012-48
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.177 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18358.720031/2012-48

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Corrêa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
LUIS ALBERTO MENDONCA SALINA, contribuinte, pessoa física, já
devidamente qualificado nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si lavrada
Notificação de Lançamento, em 22/10/2012 (e-fl. 42), exigindo-lhe crédito tributário
concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF Suplementar, decorrente de glosa de
dedução indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre ação judicial trabalhista, em
relação ao ano-calendário 2010, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 53/57, e demais
documentos que instruem o processo.
Após regular processamento, o contribuinte interpôs impugnação, de e-fls. 02/05,
a qual fora julgada improcedente pela 3a Turma da DRJ em Salvador/BA, o fazendo sob a égide
dos fundamentos inseridos no Acórdão no 15-43.350, de 13 de setembro de 2017, de e-fls. 63/64,
com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. PERÍODO DIVERSO.
Somente pode ser compensado o imposto de renda na fonte recolhido em período
diverso quando comprovada a sua relação com os rendimentos declarados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
Em suma, entendeu o julgador recorrido que o contribuinte não logrou comprovar
que o IRRF deduzido do seu imposto de renda se referia ao ano-calendário pertinente, razão da
glosa procedida.
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 70/74,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo
fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual manteve a procedência da exigência fiscal,
trazendo à colação documentos que entende passíveis de comprovar as deduções glosadas pela
fiscalização.
Em defesa de sua pretensão, assevera que retificou o Imposto de Renda ano
calendário 2010/2011, 03 (três) vezes, sendo a última em 10/10/2012, conforme planilha em
anexo, visando corrigir o erro, e nenhum momento a Receita apontou onde era a falha, mas se
empenhou a aplicar a multa por compensação indevida, o que malfere o princípio da boa-fé,
além de desaguar na bitributação.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.177 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18358.720031/2012-48

Ressalta, ainda, que a compensação realizada pelo recorrente fora procedida com
esteio na documentação emitida pela empresa empregadora em face da ação judicial, pois
houve dedução de IRRF, tendo havido o respectivo pagamento do imposto sob análise, o que lhe
garante o direito de restituir aludidos valores em sua DIRPF, sobretudo diante de sua boa-fé.
Pugna pela aplicação do princípio da verdade material/real, mormente para evitar
o enriquecimento sem causa do Fisco, aduzindo somente ter ocorrido erro formal de
recolhimento de IRRF, pois houve o pagamento dos Impostos reclamados pelo fisco, pela pessoa
jurídica empregadora e não pela recorrente, pessoa física, impondo seja analisada a
documentação acostada aos autos, de maneira a comprovar o alegado.
Explicita que a empresa empregadora, em 30/04/2012, efetuou o pagamento do
DARF no código 5936, equivocadamente utilizando o seu CNPJ e não o CPF do recorrente,
razão da não identificação de referido recolhimento por parte do Fisco, o que deveria ensejar a
formalização do REDARF por parte da empresa e pedir de ofício para alocar o pagamento para
pessoa física.
Reitera o erro cometido pela empresa e Justiça que não informaram os
pagamentos, bem como que os valores recebidos e pagos na GPS na fl. 17, são partes de verbas
indenizatórias, não incidindo imposto.
Assevera que a jurisprudência mansa e pacífica dos Tribunais Superiores
consagrou o entendimento de que as verbas indenizatórias, como aquelas pagas a título de horas
extras e correção de FGTS estão fora do campo de incidência do IRPF, o que sequer fora
pleiteado pela contribuinte, mas, sim, a restituição em comento.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência
fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva da peça recursal, como já robustamente demonstrado nos
autos, o contribuinte deduziu de seu imposto de renda pretenso IRRF sobre ação judicial
trabalhista, em relação ao ano-calendário 2010. Uma vez intimado a comprovar a retenção dos
valores declarados, o contribuinte quedou-se inerte, ensejando a respectiva glosa e a lavratura da
presente notificação de lançamento, senão vejamos:
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.177 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18358.720031/2012-48

Devidamente cientificado da Notificação de Lançamento, o contribuinte interpôs
impugnação, a qual fora rechaçada pela autoridade julgadora de primeira instância, nos seguintes
termos:
“[...]
O interessado apresenta apenas um DARF de imposto retido na fonte, recolhido
em 30/04/2012, no valor de R$ 15.724,22. Para os demais valores que enumera traz
apenas guias de depósitos em juízo realizados em 2011 e 2012, sem qualquer indicação
de que se refiram a pagamento de imposto retido na fonte. Não apresenta qualquer
documento ou planilha judicial que comprove a relação do imposto pago através de
DARF em 2012 com os rendimentos que declarara haver recebido em 2010. Não pode
ser compensado na declaração imposto retido na fonte sobre rendimentos recebidos em
outro período base. [...]”
Ainda inconformado com a exigência fiscal, mantida pelo julgador recorrido, o
contribuinte interpôs recurso voluntário pretendendo a reforma do Acórdão guerreado, trazendo
à colação documentos que entende passíveis de restabelecer as deduções glosadas.
A corroborar sua tese, assevera que retificou o Imposto de Renda ano calendário
2010/2011, 03 (três) vezes, sendo a última em 10/10/2012, conforme planilha em anexo, visando
corrigir o erro, e nenhum momento a Receita apontou onde era a falha, mas se empenhou a
aplicar a multa por compensação indevida, o que malfere o princípio da boa-fé, além de desaguar
na bitributação.
Ressalta, ainda, que a compensação realizada pelo recorrente fora procedida com
esteio na documentação emitida pela empresa empregadora em face da ação judicial, pois
houve dedução de IRRF, tendo havido o respectivo pagamento do imposto sob análise, o que lhe
garante o direito de restituir aludidos valores em sua DIRPF, sobretudo diante de sua boa-fé.
Pugna pela aplicação do princípio da verdade material/real, mormente para evitar
o enriquecimento sem causa do Fisco, aduzindo somente ter ocorrido erro formal de
recolhimento de IRRF, pois houve o pagamento dos Impostos reclamados pelo fisco, pela pessoa
jurídica empregadora e não pela recorrente, pessoa física, impondo seja analisada a
documentação acostada aos autos, de maneira a comprovar o alegado.
Explicita que a empresa empregadora, em 30/04/2012, efetuou o pagamento do
DARF no código 5936, equivocadamente utilizando o seu CNPJ e não o CPF do recorrente,
razão da não identificação de referido recolhimento por parte do Fisco, o que deveria ensejar a
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.177 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18358.720031/2012-48

formalização do REDARF por parte da empresa e pedir de ofício para alocar o pagamento para
pessoa física.
Reitera o erro cometido pela empresa e Justiça que não informaram os
pagamentos, bem como que os valores recebidos e pagos na GPS na fl. 17, são partes de verbas
indenizatórias, não incidindo imposto.
Assevera que a jurisprudência mansa e pacífica dos Tribunais Superiores
consagrou o entendimento de que as verbas indenizatórias, como aquelas pagas a título de horas
extras e correção de FGTS estão fora do campo de incidência do IRPF, o que sequer fora
pleiteado pela contribuinte, mas, sim, a restituição em comento.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pelo contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido apresenta-se incensurável, devendo ser mantido
pelos seus próprios fundamentos.
Destarte, de início, constata-se que a resolução da demanda se fixa basicamente
no regime de competência do IRRF pretendido e, bem assim, nos rendimentos que teriam sido
submetidos a tributação, uma vez que o DARF apresentado pelo contribuinte é datado de
30/04/2012, enquanto o ano-calendário objeto da lide é 2010, não sendo possível, portanto, a
compensação de imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos recebidos em outro período
base.
Essa é a premissa basilar da decisão recorrida, a qual o contribuinte em seu
recurso voluntário não logrou confrontar. Ao contrário, assevera que teria ocorrido mero erro
formal, o que não poderia prevalecer diante da verdade material, restando, inconteste, assim, o
fundamento adotado pelo Acórdão recorrido para refutar o pleito do recorrente.
Observe-se, que o contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos colacionados aos autos na impugnação, além de suscitar a
improcedência do Acórdão recorrido, de onde restou claro que a documentação referenciada,
isoladamente, não tem o condão de comprovar o direito creditório pretendido, notadamente
quando relacionada a outros períodos.
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia ao contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter o Acórdão recorrido.
No que concerne as demais razões de recurso, impende registrar que não merece
aqui tecer maiores considerações a respeito do tema, uma vez já atingidas pela preclusão, eis que
não ofertadas em sede de impugnação. É o que se extrai do artigo 17 do Decreto no 70.235/72,
como segue:
“ Decreto no 70.235/72
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.”
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.177 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18358.720031/2012-48

A jurisprudência administrativa não discrepa desse entendimento, conforme se
extrai dos julgados com suas ementas abaixo transcritas:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/1991 a 30/09/1995
PIS. APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES E PROVAS DOCUMENTAIS APÓS
PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. As alegações e provas documentais devem ser
apresentadas juntamente com a impugnação, salvo nos casos expressamente admitidos
em lei. Consideram-se precluídos, não se tomando conhecimento das provas e
argumentos apresentados somente na fase recursal. [...] (Primeira Câmara do Segundo
Conselho, Recurso no 149.545, Acórdão no 201-81255, Sessão de 03/07/2008)
“PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PRECLUSÃO - Escoado o prazo
previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, opera-se a preclusão do direito da parte
para reclamar direito não argüido na impugnação, consolidando-se a situação jurídica
consubstanciada na decisão de primeira instância, não sendo cabível, na fase recursal de
julgamento, rediscutir ou, menos ainda, redirecionar a discussão sobre aspectos já
pacificados, mesmo porque tal impedimento ainda se faria presente no duplo grau de
jurisdição, que deve ser observado no contencioso administrativo tributário. Recurso
não conhecido nesta parte. COFINS - CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
- LANÇAMENTO DE OFÍCIO - Constatada, em procedimento de fiscalização, a falta
de cumprimento da obrigação tributária, seja principal ou acessória, obriga-se o agente
fiscal a constituir o crédito tributário pelo lançamento, no uso da competência que lhe é
privativa, vinculada e obrigatória. JUROS DE MORA - O artigo 161 do CTN autoriza,
expressamente, a cobrança de juros de mora à taxa superior a 1% (um por cento) ao
mês-calendário, se a lei assim o dispuser. TAXA SELIC - Correta a cobrança da Taxa
Referencial do Sistema de Liquidação e de Custódia - SELIC como juros de mora, a
partir de 01/01/1997, para débitos com fatos geradores até 31/12/1994, não pagos no
vencimento da respectiva obrigação. Recurso a que se nega provimento.” (Terceira
Câmara do Segundo Conselho, Recurso no 111.167, Acórdão no 203-07328, Sessão de
23/05/2001) (grifamos)
Dessa forma, salvo nos casos em que a legislação de regência permite ou mesmo
nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não merece conhecimento a
matéria aventada em sede de recurso voluntário ou posteriormente, que não tenha sido objeto de
contestação na impugnação/manifestação de inconformidade, considerando tacitamente
confessada pela contribuinte a parte do lançamento não contestada, operando a constituição
definitiva do crédito tributário com relação a esses levantamentos, mormente em razão de não se
instaurar o contencioso administrativo para tais questões, sob pena, inclusive, de supressão de
instância.
Partindo dessas premissas, em que pese entendermos que nestes casos é de se
conhecer integralmente do recurso voluntário, mas não das razões preclusas, tendo em vista que
o pressuposto de conhecimento é a tempestividade, diante do posicionamento majoritário do
Colegiado no sentido de conhecimento parcial da peça recursal em situações desta natureza, nos
quedamos a este entendimento, em homenagem à economia processual.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a
procedência do lançamento, uma vez que o contribuinte não logrou infirmar os elementos
colhidos pela Fiscalização que serviram de base à exigência fiscal, atraindo para si o ônus
probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua
pretensão.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.177 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18358.720031/2012-48

Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER
PARCIALMENTE DO RECURSO VOLUNTÁRIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão de primeira instância, pelos seus próprios fundamentos.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 90
DF CARF MF
Original